Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM UM PEDIDO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA. MÉRITO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que esta atenuante já foi reconhecida na sentença recorrida. Recurso não conhecido nesta parte.
2. É inviável o reconhecimento do arrependimento posterior, previsto no art. 16, caput, do Código Penal, uma vez que a reparação do prejuízo à vítima não se confunde com o delito imputado ao réu.
3. A conduta de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em virtude da influência de álcool, é um crime formal e de perigo abstrato, se consumando instantaneamente, pois o objeto tutelado é a incolumidade pública, enquanto a causa de diminuição de pena restringe-se aos delitos patrimoniais.
4. Não restam dúvidas que o réu ostenta maus antecedentes, considerando o teor da FAP juntada aos autos.
5. Deve ser mantida a negativação das circunstâncias do crime, uma vez que o réu ocasionou um acidente de trânsito, vindo a colidir no muro de uma residência ainda durante a madrugada, assustando os moradores, que ainda dormiam.
6. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve ser aplicada na fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
7. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional e compatível à pena privativa de liberdade imposta, com base nos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Incabível a suspensão condicional da pena, quando foi concedida ao recorrente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.